Tribunal: TJBA
Processo: 8070232-12.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8070232-12.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: DANILO DOS SANTOS DE JESUS e outros Advogado(s): RODOLFO ELIAS CARVALHO QUADROS BARROS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ILHEUS-BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS DE RISCO À ORDEM PÚBLICA, À INSTRUÇÃO CRIMINAL E À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. EVASÃO DO PACIENTE APÓS O DECRETO PRISIONAL. CONTEMPORANEIDADE CONFIGURADA PELA PERMANÊNCIA DA SITUAÇÃO DE FORAGIDO. GRAVIDADE CONCRETA DO MODUS OPERANDI DOS DELITOS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus impetrado em favor de Danilo dos Santos de Jesus, com o objetivo de obter a revogação da prisão preventiva decretada em 28/05/2019 nos autos da Ação Penal nº 0303263-12.2015.8.05.0103, em trâmite na 2ª Vara Criminal da Comarca de Ilhéus/BA. A defesa sustenta ausência de fundamentação idônea, falta de contemporaneidade, existência de condições pessoais favoráveis, afronta ao princípio da homogeneidade e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. O mandado foi cumprido apenas em 29/10/2025, após mais de seis anos de evasão do paciente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva do paciente está adequadamente fundamentada em elementos concretos; (ii) estabelecer se a contemporaneidade da custódia se mantém, apesar do lapso temporal entre o decreto e o cumprimento do mandado; e (iii) avaliar a viabilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, com fundamento no art. 319 do CPP e no princípio da homogeneidade. III. RAZÕES DE DECIDIR A prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos extraídos dos autos, especialmente em razão da gravidade dos delitos, praticados com emprego de arma de fogo, concurso de agentes e pluralidade de vítimas, o que revela periculosidade concreta e justifica a custódia para garantia da ordem pública. A fuga do paciente após o decreto prisional, por período superior a seis anos, confirma o risco à aplicação da lei penal e autoriza a manutenção da prisão com base em fundamento atual e idôneo, afastando a alegação de ausência de contemporaneidade. A jurisprudência pacífica dos tribunais superiores reconhece que a evasão do distrito da culpa configura fundamento suficiente para a prisão preventiva, especialmente quando demonstrada a intenção deliberada de frustrar a persecução penal. A necessidade da custódia cautelar também se justifica pela conveniência da instrução criminal, pois o feito ainda se encontra em fase de colheita de provas, com audiências designadas, sendo essencial evitar interferências indevidas do paciente foragido. O princípio da homogeneidade não se aplica ao caso, pois a natureza dos crimes (roubo majorado com uso de arma de fogo e corrupção de menores) permite antever, em caso de condenação, pena privativa de liberdade em regime inicial fechado, sem desproporcionalidade com a medida cautelar. As condições pessoais favoráveis do paciente – como residência fixa, trabalho lícito e primariedade – não têm o condão de afastar a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos de risco à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal. As medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostram-se insuficientes diante da gravidade concreta dos delitos e da conduta evasiva do paciente, não sendo eficazes para conter o periculum libertatis. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem denegada. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312 e 319. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC nº 208.055/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 26.02.2025, DJEN 05.03.2025. STJ, AgRg no RHC nº 208.446/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 05.03.2025, DJEN 10.03.2025. TJ-BA, HC nº 8040480-92.2025.8.05.0000, Rel. Des. Pedro Augusto Costa Guerra, j. 03.09.2025. STJ, AgRg no RHC nº 206.422/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 12.02.2025, DJEN 17.02.2025. STJ, AgRg no RHC nº 208.353/CE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, T6, j. 05.03.2025, DJEN 11.03.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS nº 8070232-12.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante RODOLFO ELIAS CARVALHO QUADROS BARROS, e paciente DANILO DOS SANTOS DE JESUS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal, Primeira Turma, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DENEGAR A ORDEM DO HABEAS CORPUS, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das sessões, de de 2026